Tribunal: TJMT
Processo: 1003116-82.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003116-82.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEX JUNIOR DA SILVA MENDANHA - CPF: 707.561.671-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONY ROGERIO SANTOS DE SOUSA - CPF: 702.902.611-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO LUCAS DE MAGALHAES - CPF: 707.993.691-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INAPLICABILIDADE – REITERAÇÃO CRIMINOSA –

MAJORAÇÃO DA

FRAÇÃO REDUTORA POR TENTATIVA
– REJEI
ÇÃO
–
PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO
–
MODIFICAÇÃO DO REGIME – INVIABILIDADE – SÚMULA 269 STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

“A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação
”.(Enunciado n 46 TCCR)

Súmula 269 do STJ “
E admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egré
gia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face de sentença que condenou
Alex Junior Da Silva Mendanha
,

como incurso nas sanções do art. 155, caput, do CP, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, e 07 (sete) dias-multa, com regime inicial semiaberto.

Em suas razões, a defesa pugna a
absolvição

do apelante por atipicidade da conduta, por incidência do princípio da insignificância, nos termos do art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requer que seja aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) de redução de pena em face da tentativa, nos termos do art. 14, inciso II, do CP, consequentemente a

detração penal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena, pois todas as circunstâncias do art. 59 do CP, são favoráveis e considerando o tempo de prisão cautelar.

Manifestou em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id.

177942919).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento

do recurso, para reduzir o
quantum
aplicado em relação à tentativa, mantendo-se, no mais, os termos da condenação. (Id.

178645249).

É o relatório.

À douta Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]No dia 14/02/2023, por volta de 12h30min, em residência particular, localizada na Rua São Cristóvão, n. 149, Bairro Dom Aquino, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
ALEX JUNIOR DA SILVA MENDANHA
, com consciência e vontade,
mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, tentou subtrair para si, coisas alheias móveis,
consistentes nos bens de propriedade da vítima
Silvano Lucas de Magalhães
. [...]”

Inicialmente, a defesa objetiva a absolvição do acusado (
art. 386, inciso III do CPP),
ao arguir a atipicidade material da conduta com fulcro no princípio da insignificância.

Pois bem. O pedido não merece não acolhimento.

Isso porque, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar-se em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada, (HC n. 121.903, Rel. Min. Luiz Fux).

Na mesma vertente da orientação do Superior Tribunal de Justiça, reconhece a aplicação do princípio da insignificância como causa de atipicidade da conduta desde que presentes, na hipótese, os requisitos supramencionados, condicionando, no entanto, o aludido reconhecimento à análise do comportamento do agente, mormente se já responde a outras ações penais ou tenha praticado o delito, em concurso de agentes (STJ: HC 195.114/RS, 5a Turma, Rel. Min. ADILSON VIEIRA MACABU (Des. convocado do TJ/RJ).

No presente caso, embora a ação não tenha sido consumada, e a argumentação da defesa sugere que a intenção do apelante se limitava a subtrair alimentos, não é possível estabelecer de forma definitiva o que exatamente estava destinado a ser furtado, logo, a tentativa não pode ser tida como insignificante para a sociedade como um todo, pois como bem destacado por Sérgio de Oliveira Médici:

“Não existem tipos penais de bagatela - fato que significaria descumprir a lei - mas sim infrações que, por suas circunstâncias próprias, evidenciam uma ínfima consequência lesiva.
O princípio da insignificância exige uma análise profunda do desvalor do dano, da ação penal e da
culpabilidade em cada processo
, de forma a estabelecer a irrelevância do fato para o direito penal.
”
(Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. V. 5, p. 136).

Ademais, os requisitos exigidos para a aplicação da benesse são cumulativos e a pretensão da defesa esbarra na habitualidade delitiva verificada no histórico criminal do apelante.

Friso, que o apelante cumpre pena conforme execução de pena sob n. 5000028-16.2020.8.27.2729, sendo a condenação por furto.

Neste sentido, a reiteração delitiva, impede a aplicação do princípio da insignificância, veja:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO – RESTITUIÇÃO DO BEM – INFRAÇÃO BAGATELAR IMPRÓPRIA – INOCORRÊNCIA – ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO E ELEVADA OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – FINALIDADE RETRIBUTIVA E RESSOCIALIZADORA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

Inviável o reconhecimento do princípio da insignificância ou da incidência de infração bagatelar imprópria ante a singela recuperação da res furtiva e a sua restituição para a vítima, mormente se o réu é contumaz praticante de delitos patrimoniais, pressupondo a periculosidade social da ação delitiva e a necessidade da pena para fim retributivo e ressocializador.

[...]

(N.U 0006268-17.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2022, Publicado no DJE 17/11/2022)

“[...]
2 – Na hipótese dos autos, restou clara a reiteração delitiva do apelante, que é multirreincidente, inclusive em crimes contra o patrimônio, circunstância que impede a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do entendimento pacífico deste e. TJMT e também do Tribunal Superior de Justiça.

3 – Reconhecida a prática do furto na modalidade tentada, necessária a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP. In casu, considerando que o apelante iniciou a execução do crime, tendo danificado o portão da casa da vítima e avançado consideravelmente no iter criminis ao entrar no imóvel (aproximando-se da consumação), mostra-se adequada a fração de 1⁄2 para a diminuição de pena pela tentativa.

3 – A despeito da imposição de pena definitiva inferior a 4 anos de reclusão, revela-se impositiva a manutenção do regime inicial fechado, em face da negativação de ao menos um dos vetores judiciais do art. 59 do CP (antecedentes criminais), aliada à condição de multirreincidente, caso em que não se invoca a Súmula 269 do STJ.

(N.U 0003777-03.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023) (destaquei)

A aplicação do princípio da insignificância causa excludente de tipicidade material, não raro, constitui tarefa árdua, sobretudo porque não se perfaz mediante fórmulas prontas, senão a partir da análise de elementos do caso concreto, a demandar o exame do preenchimento de certos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para o seu reconhecimento, traduzidos no reduzido valor do bem tutelado e na favorabilidade das circunstâncias em que foi cometido o fato criminoso e de suas consequências jurídicas e sociais.

Portanto, diante do exposto, não prospera o pedido de absolvição por intermédio do princípio da bagatela.

Subsidiariamente, a defesa pugna pela aplicação da fração redutora de 2/3 (dois terços) da pena pela tentativa, haja vista as circunstâncias provadas, o grau de lesão sofrido pela vítima, e distância entre a conduta para consumação do delito.

Com efeito, o artigo 14, inciso II, do Código Penal dispõe sobre a causa de diminuição da pena,
in verbis:

“Art. 14
– Diz-se que o crime:

Crime Consumado

I –
consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal;

Tentativa

II – tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Pena de Tentativa

Parágrafo único – Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuição de um a dois terços”
(destaquei)

Para tanto, o parâmetro a ser utilizado para fixação entre os limites mínimos e máximos para redução, quais sejam de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), depende da aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Nesse sentido é a explicação do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 121, § 2o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. VETOR CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REDUTORA DA TENTATIVA. ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DE 1/3 JUSTIFICADA PELO ITER CRIMINIS PERCORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NESTA VIA. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm.

Precedentes.

2. Ainda que assim não fosse, na hipótese, há motivação idônea para a valoração negativa do vetor da culpabilidade do agente, com o correspondente aumento de pena e obedecido o parâmetro prudencial de aumento de 1/6 sobre o mínimo legal, uma vez que se anotou que o delito foi premeditado, o que se tem entendido ser razão bastante para a exasperação da sanção básica. Precedentes.

3. A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1o/12/2017). Na espécie, as instâncias ordinárias justificaram suficientemente a fração de redução adotada (1/3) com base na proximidade do resultado, devendo ser acrescentado que a sua desconstituição demandaria o reexame probatório, incabível na via estreita do habeas corpus.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no HC n. 804.533/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.) (destaquei)

Do mesmo modo é o entendimento deste Sodalício, tanto que fora editado o Enunciado n. 46 do TJMT com o seguinte teor
: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”.

Na hipótese, a testemunha, policial Rony Rogério, esclareceu que
verbis:

“[...] Tinha um senhor pedindo por socorro, dizendo que dois rapazes tinham tentado entrar em sua residência, e acabaram de correr e estavam nas proximidades de onde nós estávamos, naquele momento.

[...]

A casa lá não tem muro, aí estavam forçando a porta para tentar entrar, nem chagaram a entrar, mas, forçaram a porta para tentar entrar, era porta, estava quebrada. [...]”

A testemunha Edson Colonhese, relatou os seguintes fatos:

“[...] Arrombaram a porta, estava danificada, no boletim de ocorrência foi feito o dano, não consumou, porque acredito que os vizinhos viram e eles correram, e as pessoas correram atrás deles. [...]”

Logo, embora o furto não tenha se consumado, é evidente que se os populares não tivessem visto o apelante tentando adentrar na residência, o delito teria se consumado, até porque, a porta chegou a ser arrombada.

A corroborar tal entendimento, trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis:

“[...]
Se o agente foi surpreendido quando já havia pulado o muro e arrombado a porta que dá acesso à residência, deve ser aplicada a fração de 1/3 [um terço].

(N.U 0016977-19.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 20/02/2022)

Observa-se, que o apelante se aproximou consideravelmente da consumação do delito, porquanto deve ser mantido o percentual fixado, ao mínimo previsto no artigo 14, parágrafo único, do Código Penal.

Portanto, consequentemente, não há que se falar em redução da pena, nem da pena de multa, se mantida a fração da tentativa. Bem como, deve ser mantido o regime fixado, com base na súmula 269 do STJ “
E admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Ressalto, que a dedução do período de custódia cautelar não enseja a modificação do regime inicial fixado na sentença, em razão da reincidência, ao passo que a detração da pena deverá ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

Por derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito, prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar
provimento
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023